Tribunal: TJDFT
Processo: 0717152-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717152-45.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCA MARIA SOUSA DA SILVA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. SERASA LIMPA NOME. POSSIBILIDADE. ABUSO, ILICITUDE OU NÃO RAZOABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Verificada a prescindibilidade de conhecimento técnico para a demonstração do direito alegado, incide a distribuição ordinária do ônus da prova (CPC, art. 373). 2. Nos termos do CC, art. 189, a pretensão, que surge a partir da violação do direito para seu titular, extingue-se pela prescrição. 3. A prescrição não atinge o direito em si, mas apenas a proteção jurídica prevista para solucioná-lo. O entendimento consta no CC, art. 882: “não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita”. 4. A dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente. A obrigação não pode, contudo, ser exigida em juízo, em ação de execução, mas o objetivo de ações como esta, que se tornaram frequentes neste Tribunal, não equivale aos embargos à execução. 5. Plataforma de negociação de dívidas não se confunde com a inscrição em cadastro de inadimplentes. 6. Embora a dívida objeto da demanda não possa ser cobrada judicialmente pela instituição financeira ou não permita a inscrição do devedor em cadastros públicos de inadimplentes, sua prescrição não impede a adoção de medidas administrativas (desde que dotadas de razoabilidade) para a satisfação do crédito. 7. Não se pode impedir que a instituição financeira mantenha cadastros próprios a respeito de dívidas prescritas, uma vez que seu direito ao crédito continua existindo, embora sem proteção jurídica. 8. Diante da licitude da cobrança administrativa e ausente prova de qualquer abuso, ilicitude ou não razoabilidade, é inviável o reconhecimento da inexigibilidade da dívida. 9. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida aos artigos 926 do Código de Processo Civil, 189 e 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor e Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do TJSP, colacionando ementas de julgados do TJDFT, do TJSP e do STJ para demonstrá-la. Defende a indevida manutenção de dívida não mais exigível em plataforma de negociação (SERASA LIMPA NOME), configurando verdadeira restrição do crédito do insurgente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: A apelante questiona a documentação apresentada pela apelada, mas não nega efetivamente a dívida, decorrente do contrato no 04444440042138267, vencido em 5/10/2014, no valor de R$ 360,89, firmado junto ao Banco Bradesco S/A (IDs no 51520770 e no 51520773). A ação proposta é de inexigibilidade e não de inexistência de débito. 28. Registre-se que não há prova mínima dos constrangimentos relatados, tais como redução de score, prejuízo do cadastro junto ao comércio em geral, dificuldade em obtenção de crédito e afronta à Lei Geral de Proteção de Dados. Ao se consultar o site, nota-se que o acesso é feito mediante login pessoal e senha e que são disponibilizados canais para o devedor negociar a dívida, tais como aplicativo Serasa, WhatsApp Serasa, Telefone Serasa e Serasa nos Correios. Esses meios, contudo, não significam que outras pessoas terão acesso aos dados privados do devedor. A apelante, aliás, não demonstrou que suas informações tenham sido publicadas ou disponibilizadas de alguma forma para o público em geral. 29. Nos termos do CC, art. 189, a pretensão, que surge a partir da violação do direito para seu titular, extingue-se pela prescrição. (...) 36. Embora a dívida objeto da demanda não possa ser cobrada judicialmente pela apelada ou não permita a inscrição do devedor em cadastros públicos de inadimplentes, o que efetivamente não ocorreu, conforme se extrai da inicial, sua prescrição não impede a adoção de medidas administrativas (desde que dotadas de razoabilidade) para a satisfação do crédito. Como destacado pela sentença, não foi demonstrado qualquer abuso ou ilicitude. (...) A Serasa Limpa Nome é uma plataforma própria para a negociação de dívida, não se confunde com a inscrição no cadastro restritivo de crédito e as regras de sua utilização estão dispostas de forma clara e objetiva. 39. Não se pode impedir que a ré/apelada mantenha cadastros próprios a respeito de dívidas prescritas, uma vez que seu direito ao crédito continua existindo – embora sem proteção jurídica. 40. A sentença deve ser mantida (ID 53722969). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2165595/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 30/11/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2075344/SP, da Relatoria da Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe14/8/2023). Outrossim, cumpre acrescentar que, "nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EAREsp 2236989/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/9/2023. Por derradeiro, tem-se que não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022, e AgRg no AREsp 2293053/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005